Tribunal: TJMT
Processo: 1019497-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019497-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), BENJAMIN ZORNITA - CPF: 346.169.349-91 (AGRAVADO), NILSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 025.943.258-05 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 207.054.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AFASTOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE NÃO CONSTA DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AFASTADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Não se desconhece que, em decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.

Existe entendimento pacífico de que o termo inicial do triênio prescricional (art. 22, da Lei no 8.935/1994) só se inicia a partir do momento que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão (no caso, abril/2018).

A aplicação do princípio da “actio nata,” que rege o instituto da prescrição impõe o início da contagem do prazo prescricional com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a ciência do dano alegado pelo autor/agravado não teria ocorrido no momento em que lavrada a escritura de compra e venda do imóvel, mas sim, no momento em que tomou ciência da irregularidade da venda das suas terras, envolvendo documentos “fabricados”, falsos, assinaturas falsificadas com firmas supostamente reconhecidas e outras tantas irregularidades que justificaram o ajuizamento da demanda.

Antes disso, não havia pretensão exercitável sequer em desfavor da Tabeliã, ora agravante, eis que o agravado/autor, ao menos do que até então restou comprovado nos autos, não tinha ciência do dano material e moral por ele alegadamente sofrido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Ato Ilícito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1012091-72.2018.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por BENJAMIN ZORNITA, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, bem ainda afastou a alegação de prescrição da pretensão do autor.

Em suas razões, alega a agravante que na época dos fatos narrados pelo Agravado não era a Tabeliã, bem como que a decisão agravada atribui responsabilidade por atos da ex-Tabeliã, dos quais a Agravante não teve nenhuma participação, pois somente após 23/01/2013 a mesma assumiu a função “ad hoc” de Tabeliã do 3o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT.

Aduz que a decisão agravada não levou em consideração o artigo 28, da Lei n° 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).

Defende que a pretensão do autor já está atingida pela prescrição.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso no sentido de suspender a audiência designada para o dia 01.12.2021 às 14:00hs, até decisão final deste Agravo de Instrumento.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para o fim de reformar a decisão na parte onde foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e condenando o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios a ser fixado em 5% do valor da causa, nos termos do art. 338, caput e seu paragrafo único, do CPC.

Requer, ainda, seja reformada a decisão para reconhecer e declarar a ocorrência da prescrição, condenando o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios a ser fixado em no mínimo 10% do valor da causa.

Não houve apresentação de contraminuta (ID 112326494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem trata-se de Ação de Responsabilidade Civil por Ato Ilícito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Benjamin Zornitta em desfavor de Maria Helena Rondon Luz, Raimundo Nonato da Silva e Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos, alegando que, em 23/03/1994, adquiriu 8.889 ha (oito mil oitocentos e oitenta e nove hectares) de terras localizados no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada pelo Cartório do 3o Serviço Notarial, através da apresentação da documentação exigida e na presença de Comprador e Vendedor, efetuando o pagamento integral que, à época custou o preço de Cr$ 62.223.000,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e vinte e três mil cruzeiros reais), além de Cr$ 1.244.460,00 (um milhão duzentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta cruzeiros reais), pagos a título de tributos, no dia 10/03/1994, na prefeitura daquele município.

Por conseguinte, afirma que tendo pago o preço, os tributos devidos e lavrada a Escritura Pública de Compra e Venda, no dia seguinte (24/03/1994), dirigiu-se ao 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá\MT e registrou a venda e compra, resultando na Matrícula no. 49.235.

Assevera que, em meados do mês de fevereiro de 2018, foi surpreendido por um telefonema recebido de uma pessoa que se identificou por Osmir Jesus da Silva, morador da Cidade de Votuporanga\SP, alegando que havia adquirido a quantia de 550 ha (quinhentos e cinquenta hectares) de suas terras e desejava agendar uma data para que o Autor lhe transferisse a área adquirida.

Aduz que, surpreso com a informação recebida de Osmir, informou a este que não havia vendido nem um centímetro de suas terras, que não tinha conhecimento da tal venda, não assinou nenhum documento e com ela não anuiu, portanto, não lhe cabia promover transferência alguma.

Sustenta que, diante da notícia de que estariam vendendo suas terras, constituiu Advogado e passou a investigar o que de fato estava acontecendo, quando se levantou documentos “fabricados”, falsos, assinaturas falsificadas com firmas supostamente reconhecidas e outras tantas irregularidades que justificaram o ajuizamento da demanda.

Pleiteou pela procedência da ação, com a condenação dos réus na quantia de R$ 9.211.550,27 (nove milhões, duzentos e onze mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), a título de indenização por danos emergentes, lucro cessante e danos morais.

Citada, a parte Requerida apresentou contestação, sendo que a ré Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva alegando que tabelião atual não pode ser responsabilizado por ato praticado por outro, e ainda a prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que o direito do autor se findou em 23/03/1994.

Ao analisar os pedidos, a Magistrada que preside o feito entendeu por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, ante a aplicação do art. 22, da Lei no. 8.935/1994, bem como não acolheu a tese de prescrição, uma vez que o prazo prescricional teve seu início somente quando o autor tomou conhecimento dos atos lesivos, ou seja, em abril de 2018.

Irresignada, a Ré interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, não se vislumbra que a insurgência da agravante relativo a sua ilegitimidade passiva tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Não se desconhece que, em decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.

Isto posto, não conheço do agravo nesta parte.

Já quanto à parte conhecida, o recurso não comporta provimento.

Isso porque existe entendimento pacífico de que o termo inicial do triênio prescricional (art. 22, da Lei no 8.935/1994) só se inicia a partir do momento que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão (no caso, abril/2018 – ID 13056020-origem).

A aplicação do princípio da “actio nata,” que rege o instituto da prescrição impõe o início da contagem do prazo prescricional com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DANO. ACTIO NATA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil. Precedentes. 3. O prazo prescricional é contado, em regra, a partir do momento em que configurada lesão ao direito subjetivo, sendo desinfluente para tanto ter ou não seu titular conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos (art. 189 do CC/2002). 4. O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito, aplicando-se excepcionalmente a actio nata em seu viés subjetivo. 5. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem acerca da existência de dano moral e do montante indenizável demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1388527/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Ou seja, o termo inicial do cômputo da prescrição é o momento em que nasce a pretensão exercitável, quando o titular do direito alegado tem ciência da lesão em toda a sua extensão, bem como da pessoa por ela responsável.

Somente no momento em que a pessoa tem ciência da violação ao seu direito surge para ela a pretensão contra o sujeito e, por consequência, inicia-se nesse momento o cômputo do prazo prescricional.

No caso dos autos, a ciência do dano alegado pelo autor/agravado não teria ocorrido no momento em que lavrada a escritura de compra e venda do imóvel, mas sim, no momento em que tomou ciência da irregularidade da venda das suas terras, envolvendo documentos “fabricados”, falsos, assinaturas falsificadas com firmas supostamente reconhecidas e outras tantas irregularidades que justificaram o ajuizamento da demanda.

Antes disso, não havia pretensão exercitável sequer em desfavor da Tabeliã, ora agravante, eis que o agravado/autor, ao menos do que até então restou comprovado nos autos, não tinha ciência do dano material e moral por ele alegadamente sofrido.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022